Tribunal: STF
Processo: ARE 1513357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - MUNICÍPIO DE ITANHOMI - NOMEAÇÃO PELO PREFEITO DE PARENTES DE VEREADORES - RELAÇÃO DE PARENTESCO DIRETA ENTRE A AUTORIDADE NOMEANTE E OS NOMEADOS - INEXISTÊNCIA — NEPOTISMO CRUZADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTERFERÊNCIA E FAVORECIMENTO INDEVIDO NA ESCOLHA DOS SERVIDORES PELO CHEFE DO EXECUTIVO — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO NÃO COMPROVADO.



    1. A ação popular tem por finalidade a invalidação do ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.



    2. “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal” (Súmula Vinculante n. 13).



    3. Hipótese na qual não se vislumbra relação de parentesco entre a autoridade nomeante e os nomeados. Inexisténcia de nepotismo direto.



    4. A jurisprudéncia do STF tem se firmado no sentido de ser imprescindível a comprovação do favorecimento indevido no ato de nomeação, verificada, objetivamente, na hipótese de evidente subordinação entre o nomeante e o nomeado, no ajuste mediante designações recíprocas, ou em outras circunstâncias, devidamente comprovadas pela via processual.



    5. Nepotismo cruzado não caracterizado na espécie, ante a ausência de provas nos autos aptas a demonstrar que as nomeações dos parentes de vereadores, pelo Prefeito, foram realizadas com o objetivo de angariar votos favoráveis aos projetos de leis apresentados pelo Poder Executivo.



    6. A Súmula Vinculante 13 não esgota todas as possibilidades de configuração de nepotismo da Administração Pública, fazendo-se necessário, contudo, comprovar, no caso concreto, que o ato combatido viola a moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa — hipótese que não se subsome ao caso concreto.



    7. Não comprovado o dolo da parte, descabe a condenação por litigância de má-fé.



    8. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O autor manejou a presente ação popular em face do Município de Itanhomi, do então prefeito da cidade, Raimundo Francisco Penaforte, e dos vereadores Ronaldo Ferreira da Silva, Vinícius Rangel Sales de Oliveira, Derly Soares Dutra e Valdir Dias Belícia, questionando a nomeação, pelo Prefeito, de parentes dos vereadores para cargos públicos no Poder Executivo, o que configuraria, segundo o demandante, prática de nepotismo cruzado, vedada pela Súmula Vinculante 13, in verbis: [...]



    O objeto da ação popular é, pois, o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público tomado em sua acepção ampla, e sua finalidade é a invalidação de atos ou contratos administrativos – sendo que, até a ordem constitucional anterior, a legalidade, por constituir um dos pressupostos necessários da demanda, poderia até impedir que atos lesivos fossem levados a juízo através desta espécie de demanda.



    O pronunciamento do Judiciário, portanto, fica limitado à legalidade do ato e à sua lesividade ao patrimônio público, autorizando-se, se for o caso, a consequente invalidação.



    Nesse sentido, não se comprovou, na espécie, que a nomeação e contratação de parentes de vereadores pelo prefeito da cidade violou a legalidade e a moralidade, e tampouco causou lesividade ao erário. [...]



    No presente caso, não houve qualquer comprovação de favorecimento indevido na nomeação dos réus Fernanda Rodrigues, Derliane, Cristiane, Arthur e Fernanda Medeiros por suas relações de parentesco com os vereadores Vinícius, Derly e Ronaldo. [...]



    Isso porque inexiste prova, nos autos, apta a demonstrar que as nomeações dos parentes de vereadores foram realizadas com o objetivo de angariar votos favoráveis aos projetos de leis apresentados pelo Poder Executivo.



    Ao revés, o próprio autor da ação popular, em seu depoimento pessoal, informou que não presenciou ajustes entre o prefeito e os vereadores réus, em busca de apoio político. [...]



    Destarte, não há prova nos autos de nepotismo cruzado, haja vista a ausência de elementos sobre ajustes de reciprocidade entre o prefeito e os vereadores cujos parentes foram nomeados/contratados no âmbito do Poder Executivo. [...]



    Destarte, o fato de os requeridos terem sido nomeados ou contratados pelo Prefeito para cargos públicos, por si só, não configura prática de nepotismo, ainda que sejam parentes de vereadores da cidade, porquanto, capacitados profissionalmente para suas áreas de atuação, não restou comprovada violação à moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa. [...]



    Noutro giro, é importante pontuar que a ação popular não pode ser utilizada como subterfúgio para resolver conflitos políticos. Nesse sentido, causa estranheza o fato de a presente demanda ter sido ajuizada apenas em face de vereadores que concorriam, à época da distribuição do feito, à Chapa I para a eleição da Mesa Diretora da Casa Legislativa, nada obstante o ente municipal tenha noticiado, em sua petição de Ordem 8, que parentes de vereadores da Chapa II também ocupavam cargos no Poder Executivo. A propósito: [...]



    Diante de todo o exposto, deve ser mantida a improcedência da demanda, ante a ausência de comprovação, na espécie, de nepotismo na prática dos atos administrativos combatidos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente